Tribunal: TJPA
Processo: 0004083-63.2013.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004083-63.2013.8.14.0026

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ELIELSON DE OLIVEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO
. MILITAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL REQUERIDO. ENTENDIMENTO VINCULANTE DA SUPREMA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação

interposta
pelo ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Adicional de Interiorização, ajuizada pelo ora Apelado, julgou procedente o pedido da inicial para determinar ao Estado do Pará o pagamento das parcelas do adicional de interiorização ao autor, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida que determinou o
pagamento das parcelas do adicional de interiorização ao recorrido.

III. Razões de decidir

3.
N
o julgamento da ADI nº 6321/PA, foi reconhecida a inconstitucionalidade do adicional de interiorização pretendido pelo recorrido e que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia em relação a todos, inclusive àqueles servidores que já recebiam o adicional em decorrência de decisão administrativa ou judicial, devendo a decisão ser observada no âmbito administrativo e judicial, em conformidade com o que dispõe o artigo 102, § 2º da Constituição Federal.

4.
A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 6321/PA está de acordo com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 596.663, Tema 494, no sentido de que, havendo modificação das circunstâncias fáticas ou jurídicas que fundamentam a sentença que assegura o direito a parcelas futuras de trato continuado, tal como ocorre com o adicional discutido no presente caso, haverá também a imediata cessação de eficácia da sentença que assegurou o direito, independentemente da propositura de ação rescisória ou revisional.

5.
Não resta alternativa que não a anulação da sentença, devendo, portanto, os autos retornarem à instância de origem.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
artigo 102, § 2º .

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-232, DIVULG 25-11-2014 PUBLIC 26-11-2014; STF - RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015; STF. Rcl 50263-PA. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgado em 12/11/2021. Publicado em 18/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº

0004083-63.2013.8.14.0026
- PJE
) interposta
pelo ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Adicional de Interiorização, ajuizada pelo ora Apelado, julgou procedente o pedido da inicial para determinar ao Estado do Pará o pagamento das parcelas do adicional de interiorização ao autor, respeitada a prescrição quinquenal.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, determinando ao ESTADO DO PARÁ que pague as parcelas vencidas do adicional de interiorização ao autor, correspondente ao período em que ficou no Interior do Estado, no percentual de 50% DO SOLDO, tudo devidamente corrigido, na forma do art. 1-F, da Lei nº 9.494/1997, conforme consta da certidão de tempo de serviço anexada aos autos, nos termos do art. 1° e 4º da Lei nº 5.652/91 e consoante fundamentação.

Em razões
recursais (Id. 9250025), o Apelante
alega, sem síntese, a inexistência de direito ao adicional de interiorização e que a concessão do adicional de interiorização no caso é inconstitucional por se tratar de vantagem com idêntico fundamento de outra já implementada.

Aduz a prescrição bienal, em eventual manutenção da condenação. Quanto aos honorários advocatícios, alega que ocorreu sucumbência recíproca, uma vez que o autor restou vencido quanto ao pedido de pagamento de valores retroativos referentes a todo o período trabalhado no interior do Estado, limitado pela prescrição quinquenal arguida pelo ente público, bem quanto ao pedido de incorporação do adicional a sua remuneração.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, decretar a prescrição bienal das prestações vencidas em face da sucumbência recíproca, compensar os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública com os devidos pelo autor (artigo 86, CPC) e reduzir o valor da condenação em honorários advocatícios, aplicando-se corretamente o artigo 85, § 8
º
, do CPC.

O Apelado apresentou
contrarrazões (Id.

9250027
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida que determinou o
pagamento das parcelas do adicional de interiorização ao recorrido.

No caso concreto, o ora Apelado é servidor militar, exercendo funções como soldado no interior do Estado do Pará, e que ajuizou ação para requerer o pagamento do adicional de interiorização atual e retroativo, bem como a incorporação do benefício à sua remuneração, com fundamento na Lei Estadual nº 5.652 de 1991.

O Juízo de primeiro grau
julgou procedente o pedido da inicial para determinar ao Estado do Pará o pagamento das parcelas do adicional de interiorização ao autor. Contudo, após Embargos de Declaração opostos pelo ora Apelante, limitou o pagamento, determinando que fosse respeitada a prescrição quinquenal. Assim, o Ente Estatal apelou da decisão.

Acerca do tema, verifica-se que
no julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, reconheceu a inconstitucionalidade do adicional de interiorização pretendido pelo recorrido e que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

(...) julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial (...)

Dessa forma, a Corte Suprema, a partir do referido julgado, expressamente atribuiu eficácia ao reconhecimento da inconstitucionalidade do adicional de interiorização em relação a todos, inclusive àqueles servidores que já recebiam o adicional em decorrência de decisão administrativa ou judicial, devendo a decisão ser observada no âmbito administrativo e judicial, em conformidade com o que dispõe o artigo 102, § 2º da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Além disto, constata-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 6321/PA está de acordo com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 596.663, Tema 494, no sentido de que, havendo modificação das circunstâncias fáticas ou jurídicas que fundamentam a sentença que assegura o direito a parcelas futuras de trato continuado, tal como ocorre com o adicional discutido no presente caso, haverá também a imediata cessação de eficácia da sentença que assegurou o direito, independentemente da propositura de ação rescisória ou revisional. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido. (STF - RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-232, DIVULG 25-11-2014 PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174).

Posteriormente, a Corte Suprema reafirmou este entendimento na ocasião do julgamento do RE 730.642, Tema 733, ao estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade, tal como ocorre no caso em exame, produz efeitos imediatos
e prescinde de ação rescisória em relação às sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diverso, quando se tratar de relações jurídicas de trato continuado
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015 – Grifo nosso)

Para ratificar, cite-se a decisão proferida na Reclamação nº 50.263 – PA em que a Ministra Carmen Lúcia determinou que este Egrégio Tribunal Estadual observe os limites definidos na ADI nº 6.321/PA, conforme o seguinte trecho do julgado:

Na decisão reclamada, ao se concluir pelo restabelecimento e pela continuidade do pagamento do adicional de interiorização, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.6.321/PA por este Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e conferiu eficácia ex nunc à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento quanto aos militares que já estejam recebendo o

adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial.8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassara decisão do Tribunal de Justiça do Pará no Processo n. 0808235-24.2021.8.14.0000 e determinar outra seja proferida como de direito
, observando-se os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA. (STF. Rcl 50263-PA. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgado em 12/11/2021. Publicado em 18/11/2021)

Desse modo,
diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização
,
não resta alternativa que não a anulação da sentença, devendo, portanto, os autos retornarem à instância de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação
, nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026